Tribunal: TJBA
Processo: 0784884-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784884-10.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRO DE DIAGNOSE E TERAPIA LTDA - ME Advogado(s): Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. ISS. Fato gerador. Empresa com registro cancelado pela JUCEB. Ausência de atividade no período de referência. Presunção de certeza e liquidez da CDA afastada. Recurso não provido. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0784884-10.2017.8.05.0001, proposta em face do Centro de Diagnose e Terapia - ME, para cobrança de ISS referente aos exercícios de 2012 e 2013, com base na CDA n.º 12017266360, no valor de R$ 9.595,55. A sentença recorrida julgou extinta a execução, reconhecendo a inexistência do fato gerador em razão da inatividade da empresa no período referido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se: (i) é válida a cobrança do ISS dos exercícios de 2012 e 2013, mesmo diante do cancelamento do registro da empresa na JUCEB por inatividade; e (ii) a presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada pelas provas constantes nos autos que apontam a inexistência de atividade econômica da executada nos períodos indicados. III. Razões de decidir 1. A baixa do registro da empresa perante a JUCEB por inatividade, com fulcro no art. 60 da Lei n.º 8.934/94, indica a paralisação das atividades por período igual ou superior a dez anos. 2. A presunção juris tantum de certeza e liquidez da CDA é afastada diante de elementos probatórios que demonstram a inexistência do fato gerador, o que se verifica na hipótese. IV. Dispositivo e tese 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A inatividade da empresa, presumida pelo cancelamento do registro na Junta Comercial nos termos do art. 60 da Lei 8.934/94, afasta a ocorrência do fato gerador do ISS." "2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa pode ser desconstituída por provas nos autos que demonstrem a ausência de atividade econômica no período tributado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.